Tribunal: STF
Processo: HC 225881
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lívia Alves de Andrade impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A SUSTENTAR O RECRUDESCIMENTO DO REGIME E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto ao recrudescimento do regime e à negativa de substituição da pena, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 793.300 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e a fixação de regime prisional mais brando.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente writ no que tange ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, eis que tal pretensão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Verifico, de outro lado, que também não assiste razão à parte impetrante no que se refere ao pleito de abrandamento do regime prisional.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.



    No caso dos autos, a paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos (cinco anos), e o regime inicial fechado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com base na seguinte fundamentação (com meus grifos): 



    [...] cumpre registrar que, contrariamente ao afirmado no agravo regimental, a agravante foi condenada a pena superior a 4 anos, o que afastaria objetivamente a substituição. Ademais, não tendo sido reconhecida a minorante em virtude de seus antecedentes, a pena permaneceu no patamar de 5 anos de reclusão. 



    Ainda, teve contra si reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e quantidade de droga), o que, nos termos da assente jurisprudência desta Corte, justificaria o recrudescimento do regime para a modalidade fechada, em que pese o quantum de pena de 5 anos”. 



    Assinalo, no mesmo sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte, que também já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 



    Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. [...] REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 210.225 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO [...].



    . 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso.



    [...]



     4. Agravo interno desprovido.



    (HC 205.280 AgR, de minha Relatoria)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator